Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700777-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA KAROLINA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0702993-23.2025.8.07.0003, em tramitação no 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para determinar que “seja aceita a solicitação inicial da autora conforme o endereço oficial do manual de posse, garantindo assim sua nomeação e posse no cargo para o qual foi devidamente aprovada”. A agravante sustentou que comprovou o requerimento de final de fila mediante envio para o endereço eletrônico consignado no manual de posse, o qual foi ignorado pelo agravado, conforme documentos que juntou aos autos de origem, o que é suficiente para concessão da liminar. Requereu, em sede de antecipação de tutela, fosse aceita a sua solicitação inicial, conforme o endereço oficial do manual de posse, garantindo assim sua nomeação e posse no cargo para o qual foi devidamente aprovada. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida do contracheque apresentado pela autora (ID 224204638 dos autos de origem). Anote-se. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. No caso dos autos entendo ausente a demonstração do perigo de dano, uma vez que o pleito se refere ao pedido de revogação da decisão que considerou a agravante como desistente, para fins de reposicionamento da autora para o final da fila de nomeações, o que, por si só, demonstra a ausência de urgência de dano iminente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 14 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora